Tribunal: TJDFT
Processo: 0734010-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO DE MARCA COMERCIAL. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. PLATAFORMA GOOGLE. PESQUISAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Nos termos da Lei no 9.279/1996, art. 129, a propriedade da marca é adquirida a partir da expedição válida de seu registro pela entidade competente. Com a sua expedição, a exclusividade do uso passa a ser do titular no âmbito nacional.
3. O direito de exclusividade do uso da marca registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, de acordo com o princípio da especialidade, se restringe aos produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de mesma classe/categoria (Lei no 9.279/1996, art. 124, inciso XIX).
4. A agravante informa que é a titular exclusiva do seu uso da marca no âmbito de anúncios de imóveis, tanto em mídias digitais quanto impressas. Contudo, as particularidades do caso concreto exigem maiores esclarecimentos quanto à proteção da marca registrada pela empresa recorrente, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e não provido.